Tribunal: TJBA
Processo: 8008018-62.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008018-62.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: GLENISON ALVES DE OLIVEIRA LEDO

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE UM ANO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que extinguiu a Execução Fiscal nº 8008018-62.2023.8.05.0191, proposta para cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, no valor de R$ 1.781,87.

2.
O juízo de origem determinou a intimação do ente público para comprovar a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, nos termos do Tema 1184 de Repercussão Geral, sob pena de extinção do feito.

3.
Decorrido o prazo sem manifestação, o magistrado extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

4.
Definir se a extinção do feito sem resolução do mérito foi prematura, considerando a aplicação indevida do Tema 1184/STF, que exige um ano sem movimentação útil antes da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. Razões de decidir

5.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas quando não há
movimentação útil há mais de um ano

sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

6
.
A extinção da execução, sob fundamento de abandono da causa, ocorreu de maneira indevida, pois decorreu do não atendimento de determinação judicial baseada em requisito inaplicável ao caso.

7
.
Jurisprudência pátria reconhece a necessidade de observância dos critérios temporais estabelecidos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184/STF, exige a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou,
ainda que citado,
localização de bens penhoráveis."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

8008018-62.2023.8.05.0191
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,
e Apelad
o
,
GLENISON ALVES DE OLIVEIRA LEDO
.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a